Tribunal: STF
Processo: HC 233316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2023, por Taina Suila da Silva Arantes Torres e outra, advogadas, em benefício de Roberto Almeida Arruda, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.9.2023, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 833.631/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, sendo depois pronunciado pela prática de dois homicídios triplamente qualificados (um consumado e outro tentado), além de tráfico de entorpecentes e desobediência (incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 c/c a segunda parte do inc. I do art. 18; incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 c/c a segunda parte do inc. I do art. 18 e inc. II do art. 14; art. 330, todos do Código Penal, e caput do art. 33 da Lei n. 11.434/2006). Tem-se na inicial acusatória:



    “Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados transportavam pelas ruas desta cidade, no interior de um veículo que era dirigido por ROBERTO e trazia CARLOS EDUARDO como passageiro, com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) porções de cocaína embaladas em pequenos tubos plásticos, com peso líquido total de 13,46 g, além de peças de veículos diversos, 02 (duas) gazuas (fls. 42) e 05 (cinco) chaves alteradas 
(fls. 43) – instrumentos estes usualmente utilizados no furto de veículos, sendo que ambos possuem condenação anterior pela prática de furto –, além de diversas ferramentas. 



    Ao se depararem com uma viatura da Polícia Militar, o denunciado ROBERTO passou a empreender fuga com o veículo que dirigia, a cuja conduta CARLOS EDUARDO aderiu, deixando de procurar de impedi-lo e, ainda, instigando-o a tanto, o que fizeram visando a evitar fossem responsabilizados pela posse ilícita dos bens acima mencionados, não obstante os policiais militares integrantes daquela guarnição tivessem emitido diversas ordens de parada, as quais foram desobedecidas por ROBERTO, com a concordância e adesão de CARLOS EDUARDO à fuga. 



    Assim, ROBERTO passou a dirigir o veículo em que estavam em alta velocidade pelas vias públicas desta cidade, passando pela Rodovia Presidente Dutra, na pista em sentido a São Paulo, sendo que, ao deixar a rodovia, assumindo o risco de matar e de não controlar o veículo, ingressou com ele na Avenida dos Bandeirantes em velocidade próxima a 100 km/h, quando acabou por atropelar as vítimas que por ali passavam de bicicleta, arremessando-as ao solo, causando em Vilma ferimentos que foram a causa da sua morte e, em Regis, ferimentos que apenas não lhe causaram a morte por não terem atingido parte do corpo que lhe causasse morte instantânea e em razão do socorro médico a que foi submetido" (fls. 3-4, doc. 2).



    3. Contra a sentença de pronúncia e a manutenção da prisão preventiva nela determinada a defesa interpôs recurso em sentido estrito (ReSE n. 1500334-80.2022.8.26.0618), ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 833.631/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 8.8.2023, denegou a ordem, em decisão nestes termos:



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 179/182): 



    ‘No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente, auto de exibição e apreensão 
(fls. 47/48), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), fotografias de fls. 31/46, e o depoimento das testemunhas 
(fls. 03/05). 



    Anoto que, de acordo com os relatos constantes dos autos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram informados de que o veículo de placas DHFOE39, cujo proprietário Roberto Almeida Arruda, que possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, passou por uma de suas câmeras de monitoramento, motivo pelo qual foram na direção que ele seguia. Lograram êxito em localizar o veículo, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga. Mesmo após diversos sinais de parada, o condutor do automóvel continuava a furtar-se da abordagem policial. Durante a fuga, o veículo em que estavam os investigados, conduzido em altíssima velocidade (provavelmente, a mais de 100km/h), em manobra arriscada, acabou por atropelar dois ciclistas que passavam pelo local, vindo, na sequência a perder o controle do automóvel e colidir contra um poste. Em revista veicular, ainda foram encontrados 28 (vinte e oito) pinos de cocaína.



      As circunstâncias do caso retratam a periculosidade real dos agentes, considerando-se, sobretudo, a recalcitrância no cumprimento de ordem policial e, em especial, a assunção do risco (no mínimo) de causar o fatídico resultado (morte e lesão corporal de duas vítimas) ao imprimir altíssima velocidade – absolutamente incompatível com a via – e fazer manobras arriscadas, colocando em perigo transeuntes e outros condutores, demonstrando o desapreço pela vida humana. 



    Nesse sentido, como bem salientado pelo Ministério Público, as imagens do trágico incidente – chocantes, para dizer o mínimo –, que circulam nas redes sociais e estão colacionadas na manifestação ministerial, dão conta da dimensão da ação criminosa, a qual, de fato, ‘poucas vezes se viu na comarca de Taubaté’. 



    Não bastasse, no interior do veículo, foram encontradas drogas e diversos módulos de veículos, cilindros de ignição, comutadores, peças de automóveis, ferramentas diversas e chaves mixa, itens sugestivos de envolvimento dos increpados na prática de delitos patrimoniais. Assim, os elementos coligidos até o presente momento apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento de crimes graves, cujas penas privativas de liberdade máximas ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese do art. 313, I, do CPP. 



    A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso os indivíduos fossem imediatamente colocados em liberdade, logo após exitosa ação policial. 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, notadamente, porque não demonstraram vínculo com o distrito da culpa, resguardando, ainda, a vítima supérstite, cuidando para que se mantenha isenta de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. 



    De outra banda, ingressando de maneira mais aprofundada no periculum libertatis, verifico que os apresentados são reincidentes em crimes dolosos (fls. 97/101 e 102/104), circunstâncias a demonstrar reiteração criminosa, sua periculosidade e completo menoscabo com o ordenamento jurídico. Presente, pois, a hipótese do art. 313, II, do CPP. 



    Diante da gravidade dos fatos, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois necessária para garantir a ordem pública, bem como assegurar a futura aplicação da Lei penal. Não é razoável que cidadãos de bem se sintam constantemente ameaçados enquanto aqueles que violam a lei e cometem crimes fiquem soltos. 



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, como salientando, mostraram-se insuficientes à proteção do bem jurídico tutelado pela norma penal. No mais, porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. 



    Ante o exposto, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO ALMEIDA ARRUDA e CARLOS EDUARDO DA MATTA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal’. (Grifei.) 



    Proferida sentença de pronúncia, foi negado o direito de o paciente recorrer em liberdade, nos termos que segue (e-STJ fl. 45):



    ‘Vê-se dos autos que os acusados estão presos preventivamente pelo feito a bem da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 156/160). Assim, ainda se fazendo presentes os motivos a justificar a manutenção da medida constritiva de sua liberdade, recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, onde aguardarão julgamento diante do Plenário do Tribunal do Júri desta comarca’. (Grifei.) 



    O Tribunal a quo denegou a ordem, valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 69/73): 



    ‘Da análise do amplo conjunto probatório, verifica-se a existência de indícios suficientes no sentido de os recorrentes terem praticado os delitos que lhes estão sendo imputados, bem como de que eles tivessem assumido o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), motivo pelo qual a pronúncia de ambos é de ser mantida, não havendo que se falar em despronúncia ou desclassificação do crime, nesta fase processual. As testemunhas de defesa nada trouxeram aos autos no sentido de afastar dos recorrentes, de maneira inconteste, a responsabilidade penal pelas práticas delitivas, limitando-se a abonar os antecedentes. 



    Além do mais, o conjunto probatório produzido nos autos traz elementos suficientes para justificar que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em desclassificação para homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor (artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), pois, mesmo tratando-se de crime resultante da condução de veículo automotor, é necessária uma profunda análise e valoração de provas, competência do Conselho de Sentença, inclusive para dirimir a questão acerca da ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente, aventada pelas Defesas. [...] Conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau: (...)



    ‘Outrossim, da análise do vídeo, a violência da colisão havida entre o automóvel e as vítimas 
(fls. 247/261) não parece endossar a versão da tese auto defensiva, de que a velocidade do automóvel era compatível com a via pela qual trafegavam os réus. (...) No mais, em relação ao acusado CARLOS EDUARDO, passageiro do veículo na ocasião, não se descarta que tenha aderido e incentivado a conduta do corréu ROBERTO na condução do veículo, na medida em que confirmou que a caixa de ferramentas localizada no interior do automóvel era de sua propriedade, de modo que, nesta, foram localizados instrumentos comumente utilizados em furtos de veículos e peças de veículos furtados. Algumas peças identificadas no laudo de fls. 506/508 eram produto de furto, conforme fls. 553/555. Além disso, também foram encontrados entorpecentes em uma pochete, elementos que levantam fundadas dúvidas acerca da intenção de ambos os réus em evitar a abordagem policial na ocasião. Sob este aspecto, inclusive, salienta-se que as circunstâncias que envolveram as supostas tratativas de venda do veículo entre os corréus não restaram categoricamente comprovadas. Como visto, não há maiores detalhes acerca de como os acusados se conheciam, bem como não foi apresentado qualquer registro de conversa sobre a negociação do carro, seja por mensagens, seja por outro meio. Vale dizer ainda que a esposa do acusado ROBERTO afirmou que a negociação se iniciou pelo aplicativo OLX e prosseguiu via whatsapp, ao passo que o acusado negou que a conversa tenha ocorrido dessa forma. Em suma, não se tem nos autos, até então, prova insofismável de que ambos estavam juntos na ocasião tão somente para negociação do veículo do acusado ROBERTO. 



    Diante de tais circunstâncias, não há como afastar, a priori, a possibilidade de que os acusados tenham assumido o risco de matar as vítimas para não serem responsabilizados pelo transporte de entorpecentes e pela posse de instrumentos costumeiramente empregados em furtos de veículos e de peças automotivas produto de ilícito. Inexistem, de mesmo modo, elementos probatórios que possibilitem, de plano, admitir-se a ocorrência de circunstância que exima os acusados dos crimes ou que ensejem a desclassificação dos delitos de homicídio, não se permitindo uma opção segura pela ausência do animus necandi, ponto a ser solvido pelos jurados. Como visto, existem informações nos autos que indicam que o acusado ROBERTO, na companhia do corréu CARLOS, em unidade de desígnios, conduziu veículo automotor em velocidade incompatível com a permitida no local dos fatos, possibilitando, a princípio, a caracterização de dolo eventual, tornando imperiosa a necessidade de apreciação do caso pelos Senhores Jurados.’ (fls. 861/862).



    Feitas tais considerações, observa-se que, na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate e a dúvida em relação à autoria ou à presença do animus necandi na conduta do agente, deve ensejar a decisão de pronúncia. Ausente, portanto, prova segura a apontar que os recorrentes não tivessem tido qualquer tipo de envolvimento nos fatos, não havendo que se falar em absolvição sumária ou despronúncia, de modo que, ao contrário do quanto alegado pela Defesa de ambos, a prova colhida é suficiente para submetê-los ao Júri Popular. [...] 



    Ademais, as qualificadoras previstas nos incisos III, IV e V, do § 2º, do artigo 121, assim como os crimes conexos não podem ser afastados, nesta fase, por encontrarem respaldo nas provas colhidas. [...] 



    Oportuno ressaltar que não cabe, ainda, na fase de pronúncia, qualquer manifestação de mérito ou de admissibilidade quanto aos crimes conexos, pois a referida fase processual limita-se à análise da admissibilidade dos crimes dolosos contra a vida constantes da denúncia que deu início à ação penal e que, no que se refere ao delito que não seja doloso contra a vida, teve a admissibilidade de sua acusação verificada no momento do recebimento da peça inicial acusatória. Com isso, o julgamento dos demais ilícitos deverá ser feito pelo Conselho de Sentença, também competente para sobre eles decidir. [...] 



    Caberá, portanto, ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar eventual tese negativa de autoria e de desclassificação dos crimes de homicídio triplamente qualificado consumado e tentado para homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, ou qualquer outra tese que poderá beneficiar os recorrentes, assim como a pertinência das qualificadoras e dos crimes conexos. 



    Assim e considerando, ainda, os judiciosos fundamentos da r. decisão de primeiro grau, que adoto como razões de decidir, de rigor o desprovimento do recurso. 



    Por fim, não fazem os recorrentes jus à concessão da liberdade provisória ou da substituição da prisão por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, consoante bem fundamentado na r. sentença de primeiro grau, estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. Além do mais, a gravidade dos crimes demonstra a periculosidade dos recorrentes, sendo suas custódias necessárias para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal’. (Grifei.)



    O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. (...)



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados e por estarem presentes os motivos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar, visto que o acusado, na direção de um veículo, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, não acatando as ordens de parada dos policiais e, em alta velocidade, mediante manobras arriscadas, atropelou dois ciclistas e, em seguida, colidiu com um poste. Na sequência, foram encontrados no interior do automóvel drogas e materiais comumente utilizados na prática de delitos patrimoniais, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse mesmo sentido: (...)



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Ao ensejo: (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no 
art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito: (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E NA FORMA CONSUMADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 3. No caso em tela, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados e por estarem presentes os motivos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar, visto que o agravante, na direção de um veículo, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, não acatando as ordens de parada dos policiais e, em alta velocidade, mediante manobras arriscadas, atropelou dois ciclistas; em seguida, colidiu com um poste. Na sequência, foram encontrados, no interior do automóvel, drogas e materiais comumente utilizados na prática de delitos patrimoniais, o que justificou a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ao contrário do alegado pela defesa, o colegiado estadual, ao manter a custódia, além da exposição dos fatos, destacou que a presença dos pressupostos da prisão cautelar e a gravidade dos delitos imputados ao agravante constituem óbices à concessão da liberdade, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 4).



     



    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que “tanto a decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia, quanto à fundamentação utilizada para a mantença da prisão preventiva do paciente em sede de Recurso em Sentido Estrito são totalmente desprovidas de fundamentação, visto que totalmente genéricas, e sem qualquer elemento que comprove a necessidade da prisão do Paciente, 
utilizando-se das argumentações genéricas de ‘garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’”. 



    Alega que “também não há evidências de que o paciente, em liberdade, frustraria a aplicação da lei penal, afastando-se a hipótese de conveniência da instrução criminal, uma vez que não foram perpetradas práticas no sentido de ameaçar testemunhas ou adulterar provas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. 



    Requer seja a concessão da liminar convertida em decisão definitiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, na qual não se deixou de assentar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.



    8. Tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, levando em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado. Apontou-se, ademais, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, além do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela noticiada reincidência em crime doloso do paciente (doc. 3).



    A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora